Tribunal: TJMT
Processo: 1029628-97.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029628-97.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LA FONTAINE CORREA DA COSTA NETO - CPF: 054.485.721-62 (ADVOGADO), CARLOS VICTOR GALLO DE OLIVEIRA - CPF: 018.415.191-03 (PACIENTE), 3a Vara Criminal de Mirassol D'Oeste (REU), LA FONTAINE CORREA DA COSTA NETO - CPF: 054.485.721-62 (IMPETRANTE), SABRINA DA SILVA PEDRAZA - CPF: 018.053.081-06 (VÍTIMA), JUIZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. ORDEM DENEGADA.

CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado por Carlos Victor
Gallo
de Oliveira contra decisão do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste, que recebeu denúncia pela prática do crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica (art. 129, §13, do Código Penal, c/c Lei no 11.340/2006). O impetrante alega constrangimento ilegal no recebimento da denúncia, apontando ausência de fundamentação e de nexo de causalidade entre a conduta do paciente e as lesões da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há constrangimento ilegal no recebimento da denúncia em razão de fundamentação insuficiente; e (
ii
) avaliar a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que recebe a denúncia exige fundamentação sucinta, desde que presentes os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

A existência de indícios suficientes de autoria e materialidade da lesão corporal, corroborados pelo depoimento da vítima e pelo exame de corpo de delito, afastam a alegação de ausência de justa causa para a persecução penal.

A análise detalhada de elementos probatórios é reservada ao juízo de mérito, não sendo cabível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.

Não há demonstração de qualquer ilegalidade evidente ou vício insanável que justifique o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A fundamentação sucinta do recebimento da denúncia é suficiente, desde que observados os requisitos do art. 41 do CPP e ausentes as hipóteses do art. 395 do mesmo diploma legal.

O habeas corpus não é instrumento adequado para exame aprofundado de provas ou apreciação de mérito antecipado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 41 e 395.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
1755421/RJ, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, j. 09/03/2021; STJ,
AgRg
no RHC 121.340/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
27/05/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor
Carlos Victor
Gallo
de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3aVara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste, que recebeu a denúncia, nos autos da Ação Penal no 1001134-92.2024.8.11.0011.

O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime lesão corporal, tipificado no artigo 129, §13, do Código Penal, com implicações da Lei no 11.340/2006.

O impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal no recebimento da denúncia porque desprovida de qualquer fundamentação, especialmente acerca da ausência de nexo de causalidade entre a conduta do paciente e a lesão corporal da vítima, demonstrada por imagens de vídeo e escritura pública declaratória.

Aduz, ainda, ausência de justa causa, ao argumento de evidente atipicidade da conduta.

A
liminar foi indeferida (Id
24702975
).

O juízo
a
quo
apresentou as informações pertinentes (Id.
248310664
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id.
252936682
, opinou pel
o pela
denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante sustenta constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva,
no recebimento da denúncia porque desprovida de qualquer fundamentação, especialmente acerca da ausência de nexo de causalidade entre a conduta do paciente e a lesão corporal da vítima, demonstrada por imagens de vídeo e escritura pública declaratória.

Aduz, ainda, ausência de justa causa, ao argumento de evidente atipicidade da conduta.

A ordem merece ser
denegada
.

Consta dos autos que a vítima
Sabrina da Silva
Pedraza
declarou perante a autoridade policial (id. 246640155, p. 23-24) que:

“
[...] convive maritalmente com CARLOS VICTOR GALLO DE OLIVEIRA, há 05 (cinco) anos; Que não possui filhos com o suspeito; Que possui um filho de 06 (seis) anos, de um relacionamento anterior, que estava presente no momento dos fatos; Que perguntada a respeito dos fatos narrados no boletim de ocorrência no 2024.105813, respondeu que na data de ontem, 09/04/2024, teve sessão com sua psicóloga e deixou o filho aos cuidados do suspeito; Que depois da sessão foi para o comércio que possuem (DECK HOUSE PUB), onde estava alguns amigos dele; Que depois que todos foram embora, por volta das 22 h, organizou o local e sentou num sofá para esperá-lo desligar a chopeira para irem embora;
Que o suspeito veio e “montou” em cima da declarante, em tom de brincadeira e ficou lhe segurando; Que começou a ter crise de ansiedade e pediu para ele sair de cima, mas ele começou a debochar, deixando

a mais nervosa ainda; Que ele não gostou, levantou e começou a xingá-la de vagabunda e dizer que uma pessoa chata como ela tinha “que se
fuder
”;
Que ele mandou ela pegar todas suas coisas e ir para casa da mãe dela; Que começaram a discutir acaloradamente; Que foi para cima do suspeito, mas ele a segurou pelo cabelo e a “chacoalhou”; Que ele também lhe desferiu tapas no rosto; Que a declarante pegou o óculos dele que estava sobre o balcão e jogou na parede, quebrando-o; Que ele então trancou a declarante e o filho dentro do bar; Que estava tão nervosa que esqueceu que tinha uma chave do bar dentro da bolsa e acabou quebrando a porta para sair; Que ele estava dentro da caminhonete, mas desceu e tentou arrumar a porta, porém não conseguiu; Que ele retornou para a caminhonete e quando a declarante tentou entrar no veículo, ele acelerou e fez com que a declarante caísse e batesse a cabeça no chão; Que nesse momento a polícia militar tinha acabado de chegar e foi atrás dele
;
(...)”

Da narrativa acima, não é possível extrair nenhuma prova robusta o bastante que possibilite o trancamento da ação penal através do presente remédio constitucional.

Ao contrário, existem indícios de violência e agressão tanto nas declarações da ofendida quanto no exame de corpo de delito, que, posteriormente, serão analisados pelo magistrado que recebeu a denúncia, sendo, naquela, o momento oportuno para a defesa se manifestar e pleitear a absolvição do acusado e não através do presente
mandamu
s
.

Por fim, quanto à alegação de constrangimento ilegal também no recebimento da denúncia por fundamentação insuficiente na decisão, essa também não merece guarida, na medida em que,
mesmo que de maneira concisa, o juízo de primeiro grau analisou a existência das condições da ação, dos pressupostos processuais, da justa causa para o exercício da persecução penal, além dos pressupostos intrínsecos à peça processual.

O Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, admite a motivação

sucinta:

“
Habeas Corpus n. 1029628-97.2024.8.11.0000 Parecer n. 773/2024-11a
PJCrim
/MPMT 7 Ministério Público do Estado
de Mato Grosso 11a Procuradoria de Justiça Criminal [...]
Não há falar em nulidade na ocorrência de fundamentação concisa para o recebimento da denúncia e seu aditamento, se presentes os requisitos do art. 41 do CPP. (Superior Tribunal de Justiça.
AgRg
no
AREsp
1755421/RJ. 2020/0232043-1. Relator:
Nefi
Cordeiro. Sexta Turma. Data do julgamento: 9-3-2021. Data da publicação no DJE: 12-3- 2021) [...] A jurisprudência dos Tribunais Superiores possui entendimento de que a decisão que recebe a denúncia possui natureza jurídica de interlocutória simples, não necessitando fundamentação exauriente por parte do Magistrado quanto aos motivos do seu recebimento.
Trata-se de declaração positiva do juiz, no sentido de que estão presentes os requisitos fundamentais do artigo 41 e ausentes quaisquer hipóteses do artigo 395, ambos do CPP. (Superior Tribunal de Justiça.
AgRg
no RHC 121.340/GO. Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma.
DJe
: 27-5-2020) [...
] Havendo
fundamentação suficiente ao recebimento da inicial, tendo o juízo salientado que não foi deduzida matéria prejudicial de mérito, tampouco vício insanável ou nulidade que obstem o andamento do processo, mas matérias relativas ao mérito, cuja apreciação importa antes o encerramento da instrução, não há falar em nulidade da decisão que recebeu a denúncia.
”
(Superior Tribunal de Justiça.
AgRg
no RHC 132302/PR. 2020/0198764-9. Relator:
Nefi
Cordeiro. Sexta Turma. Data do julgamento: 15-12-2020. Data da publicação no DJE: 18-12-2020)

Com esses fundamentos,
voto no sentido de
denegar a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025